Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES SUPRIDAS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. PRESCINDIBILIDADE. ERRO MATERIAL. NOME DA PARTE. CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Verificada a presença de lacunas no acórdão vergastado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar as omissões e prestar os devidos esclarecimentos, ainda que sem alteração do resultado do julgado. In casu, foram integradas ao acórdão razões acerca do pagamento de indenização por dano material em razão do indeferimento da parcela BET e da possibilidade de preservação do salário de participação do autor.
3. O erro material passível de correção a qualquer tempo é o que carrega inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Designação do autor no Relatório corrigida de ofício.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.